Tribunal: STF
Processo: RE 311250
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Complementação de
aposentadoria. Gratificação de escolaridade.
- Das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário, a única prequestionada é a referente ao artigo 169,
"caput", da Carta Magna.
- E quanto a ela, esta Corte tem entendido que ele somente
visa a que o Poder Público tome providências no sentido de não
ultrapassar essa limitação, como a de não aumentar o número de
servidores e a de extinguir cargos públicos vagos, mas não a de
impedir a percepção, pelos servidores, dos direitos que lhes são
assegurados (assim, a título exemplificativo, o RE 201.866).
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.